Tribunal: STF
Processo: Rcl 12248
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA ENTE PRIVADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. 



    1.  O conhecimento da reclamação exige uma relação de pertinência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, o que não se encontra configurado, na espécie. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.